Tribunal: TCU
Processo: 009.592/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades praticadas pelo ex-empregado Alexandre de Moraes Hissa, em conluio com agentes externos, concessão de operações de crédito contratadas mediante fraude. (no da TCE no sistema: 333/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5722/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), em decorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 3798/2024-TCU-Segunda Câmara , decidiu julgar as presentes contas como irregulares, condenando os responsáveis ao pagamento do débito apurados nos autos, além de lhes aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a unidade técnica (peças 384-385) identificou a possível inexatidão material no aludido acórdão, tendo em vista a aplicação de multas em duplicidade para empresários individuais, tanto na pessoa física quanto na jurídica, de forma que foi proposto a alteração do item 9.3 do Acórdão 3798/2024-TCU-Segunda Câmara , de modo a aplicar a multa exclusivamente à pessoa física dos empresários individuais; Considerando que o Ministério Público de Contas junto TCU (peça 386) concordou com a proposta de revisão de ofício do referido decisum , apesar de entender que a fundamentação a ser utilizada deve ser " erro de procedimento " e princípio do formalismo moderado, pois a correção de inexatidão material é geralmente apropriada quando há um erro evidente no texto da decisão, como erros de digitação ou cálculo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, V, "a", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar a revisão de ofício e o apostilamento do Acórdão 3798/2024-TCU-Segunda Câmara , na forma abaixo especificada, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados a multa, nos respectivos valores, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Alexandre de Moraes Hissa 1.400.000,00 Cleudo Jose dos Santos Silva 650.000,00 Di Lucca Impressos Ltda. 250.000,00 Ednaldo F de Oliveira - ME 200.000,00 Ednaldo Ferreira de Oliveira 200.000,00 Ednaldo S de Melo - ME 200.000,00 Ednaldo Silva de Melo 200.000,00 Iane Raquel Bezerra Barbosa - ME 200.000,00 Iane Raquel Bezerra Barbosa 200.000,00 J G de Magalhães Cavalcanti e Cia Ltda. 300.000,00 Jailson P da Silva Filho - Eireli 225.000,00 Jaílson Pereira da Silva Filho 225.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira - ME 500.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira 500.000,00 José Gilberto de Magalhães Cavalcanti 300.000,00 José Hélio Oliveira de Lima - ME 450.000,00 José Hélio Oliveira de Lima 450.000,00 Liliane Dias de Carvalho - ME 250.000,00 Liliane Dias de Carvalho 250.000,00 Log Comércio Varejista de Materiais de Construções Ltda. 390.000,00 Top Gráfica Impressos Ltda 390.000,00 Leia-se : 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo indicados a multa, nos respectivos valores, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Alexandre de Moraes Hissa 1.400.000,00 Cleudo Jose dos Santos Silva 650.000,00 Di Lucca Impressos Ltda. 250.000,00 Ednaldo Ferreira de Oliveira 200.000,00 Ednaldo Silva de Melo 200.000,00 Iane Raquel Bezerra Barbosa 200.000,00 J G de Magalhães Cavalcanti e Cia Ltda. 300.000,00 Jaílson Pereira da Silva Filho 225.000,00 Jeferson Pereira de Oliveira 500.000,00 José Gilberto de Magalhães Cavalcanti 300.000,00 José Hélio Oliveira de Lima 450.000,00 Liliane Dias de Carvalho 250.000,00 Log Comércio Varejista de Materiais de Construções Ltda. 390.000,00 Top Gráfica Impressos Ltda 390.000,00 1. Processo TC- Processo 009.592/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Moraes Hissa (XXX.199.574-XX); Cleudo Jose dos Santos Silva (XXX.441.574-XX); Di Lucca Impressos Ltda (11.969.268/0001-52); Ednaldo F de Oliveira (22.740.972/0001-55); Ednaldo Ferreira de Oliveira (XXX.527.184-XX); Ednaldo S de Melo (21.630.467/0001-95); Ednaldo Silva de Melo (XXX.511.454-XX); Iane Raquel Bezerra Barbosa (XXX.634.944-XX); Iane Raquel Bezerra Barbosa (18.882.042/0001-69); J G de Magalhaes Cavalcanti e Cia Ltda (17.363.784/0001-15); Jailson P da Silva Filho Eireli (11.566.666/0001-28); Jailson Pereira da Silva Filho (XXX.906.604-XX); Jeferson Pereira de Oliveira (XXX.567.004-XX); Jeferson Pereira de Oliveira (08.600.382/0001-04); Jose Gilberto de Magalhaes Cavalcanti (XXX.464.014-XX); Jose Helio Oliveira de Lima (04.881.242/0001-92); Jose Helio Oliveira de Lima (XXX.413.564-XX); Liliane Dias de Carvalho (XXX.394.014-XX); Liliane Dias de Carvalho (23.435.709/0001-15); Log Comercio Varejista de Materiais de Construções Ltda (05.504.594/0001-91); Top Gráfica Impressos Ltda (05.636.762/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.